Tribunal: STF
Processo: HC 269342
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  NULIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL. ART. 370, § 1º, DO CPP. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MINORANTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ EXAMINADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 3.168.824/SC (e-doc. 7). 
 
2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 486 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), observada a causa de diminuição do § 4º, em razão do transporte de aproximadamente 154,5 kg de cocaína/crack, distribuídos em 150 tabletes, apreendidos em abordagem veicular na BR-101, no Município de Imbituba/SC (e-doc. 2). 
 
3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso ministerial para afastar o tráfico privilegiado. A pena final foi estabelecida em 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com 916 dias-multa (e-doc. 3).

4. A defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. Na sequência, foi manejado agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, resultando no ato ora impugnado. 
 
5. No presente writ, a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da nulidade da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, por ausência de regular intimação da advogada constituída da paciente. Alega que a decisão teria sido apenas publicada no diário de justiça eletrônico nacional, sem a efetiva ciência da defesa técnica, o que teria inviabilizado a adoção das medidas processuais cabíveis. Aduz que a paciente é tecnicamente primária, não integra organização criminosa e não se dedica habitualmente ao tráfico, razão pela qual faria jus ao benefício do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta que o acórdão do TJSC, mantido pelo STJ, baseou-se em antecedentes extintos há mais de 9 anos, em afronta ao art. 64, inc. I, do Código Penal e aos princípios da proporcionalidade, individualização da pena e legalidade.

6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada. Subsidiariamente, busca o restabelecimento da sentença de 1ª instância. 

É o relatório. 

Decido. 

7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de conhecimento do recurso defensivo. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça  é possível constatar que a decisão proferida no âmbito do Agravo em Recurso Especial nº 3.168.824/SC foi devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional de 23/02/2026 — meio oficial que o Tribunal utiliza para comunicar os atos às partes e aos (às) advogados (as) —, tendo a defesa permanecido inerte, havendo a certificação do trânsito em julgado em 03/03/2026. 

11. A intimação do advogado constituído, no processo penal, é realizada mediante publicação do ato no órgão oficial, na linha do que já assentado por esta Suprema Corte: RHC nº 208.559-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/12/2021, p. 25/01/2022). E ainda: 

INTIMAÇÃO – DECISÃO – CIÊNCIA. A intimação para ciência de pronunciamento ocorre mediante publicação por órgão oficial incumbido da publicidade dos atos judicias, dirigindo-se ao advogado constituído – artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal.
(HC nº 145.540/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 11/01/2021)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ARTS. 39 DA LEI Nº 8.038/1990 E 317 DO RISTF. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. Conforme o art. 798 do Código de Processo Penal, “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado”. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. 
2. O termo a quo dos prazos recursais penais é o dia seguinte à data da intimação do defensor constituído, que é feita mediante publicação do ato decisório na imprensa oficial, ex vi do art. 370, § 1º, c/c o art. 798, §§ 1º e 5º, “a”, todos do CPP. 
3. Interposto o agravo interno após esgotado o quinquídio legal (art. 39 da Lei nº 8.038/1990, c/c o art. 317 do STF), contado do dia imediatamente posterior à publicação da decisão agravada, manifesta sua intempestividade. 4. Agravo interno não conhecido.”
(ARE nº 1.400.894-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 19/12/2022).

12. Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser reconhecida. A publicação da decisão no órgão oficial é meio regular e suficiente de intimação do defensor constituído, inexistindo exigência de comunicação pessoal ou de qualquer outra forma específica de ciência. Assim, não prospera a alegação de nulidade por ausência de intimação da advogada da paciente. 

13. No mais, observo que as pretensões alusivas ao reconhecimento da causa de diminuição de pena e ao afastamento dos maus antecedentes foram apreciadas por ocasião do julgamento do Recurso em Habeas Corpus nº  262.766/SC. Eis o que constou da decisão: 

“(....) 
10. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 
11. O Tribunal de Justiça entendeu não preenchidos esses requisitos, assentando a existência de maus antecedentes, decorrentes de condenações criminais transitadas em julgado, expondo as seguintes premissas:
“Comentando este requisito (dedicação à atividade criminosa), introduzido pela nova Lei de Drogas, o ilustre Des. José Carlos Carstens Köhler, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n. 2006.043259-7, assim discorreu: "Como dedicação é a 'qualidade de quem se dedica; abnegação, consagração, devotamento' (Dicionário Aurélio Eletrônico - Século XXI), e atividade criminosa, por sua vez, pode ser entendida como ocupação em conduta ligada diretamente ao crime, por consequência, dedicação à atividade criminosa é a ocupação do agente a ações que configuram infração penal".
 In casu, sem maiores digressões, a acusada ostenta 2 (duas) condenação transitadas em julgado (evento 4 da ação penal), as quais são configuradoras dos maus antecedentes, circunstância esta que inviabiliza a concessão do benefício” (e-doc. 8, p. 11; grifos nossos). 
12. Embora a defesa sustente que as condenações anteriores, alegadamente extintas há mais de nove anos, seriam inaproveitáveis para fins de caracterização da reincidência, tais registros ainda podem ser valorados como maus antecedentes, justificando, assim, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. O que decidido pelas instâncias antecedentes está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual, apreciando o Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral, assentou a possibilidade de valoração negativa dos antecedentes utilizando-se de condenação cuja pena se extinguiu há mais de 5 anos, fixando a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE nº 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020). Eis a ementa do referido julgado: 
“DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.”
(RE nº 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos).
13. Portanto, em virtude dos maus antecedentes, não estão atendidos os requisitos para o implemento do benefício, inexistindo constrangimento ilegal. Nessa linha: HC nº 199.249/SP (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 28/06/2021); e HC nº 191.580-AgR/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020). E, ainda:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. PENA – DOSIMETRIA – CONDENAÇÕES CRIMINAIS. Ante diversas condenações definitivas, viável é, na individualização da pena, considerar uma, como maus antecedentes, e outra, a título de reincidência. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Maus antecedentes e reincidência afastam a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.”
(RHC nº 201.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 9. Aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 afastada pelas instâncias anteriores forte nos maus antecedentes do paciente. Precedentes. (...) 14. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 208.260-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 15/02/2022; grifos nossos).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 211.324-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).
“PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO-PREENCHIMENTO DE UM DOS SEUS REQUISITOS. MAUS ANTECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à possibilidade de a extinção dos efeitos da reincidência (art. 64, I, do Código Penal) eliminar os efeitos de maus antecedentes para fins de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/07. 2. O § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 trouxe uma causa especial de diminuição de pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), concedida ao agente que cumpre os seguintes requisitos cumulativamente: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 3. Não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se o juízo de 1º grau reconheceu que o paciente registra maus antecedentes, fato este ainda confirmado em sede de recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 4. Esta Corte tem orientação pacífica de que condenação criminal não considerada para efeito de reincidência - em razão de decurso de prazo previsto no artigo 64, I, do Código Penal - pode vir a sê-lo para efeito de maus antecedentes quando da análise das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena. 5. Com base no disposto no art. 33, § 4°, da Nova Lei de Drogas, a não-utilização da causa de diminuição de pena deve-se ao fato da existência de maus antecedentes criminais (CP, art. 59). 6. Habeas corpus denegado.”
(HC nº 98.803/MS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 18/08/2009, p. 11/09/2009; grifos nossos).”
 
14. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:

“HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”
 (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).

    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 
(HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
(RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 

15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator